Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-70.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor – Compra e venda - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de vendedora, pessoa natural, em face de adquirente, comerciante de veículos semi-novos - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autora que vendeu o automóvel ao réu em janeiro de

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor – Compra e venda - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de vendedora, pessoa natural, em face de adquirente, comerciante de veículos semi-novos - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autora que vendeu o automóvel ao réu em janeiro de 2014, ocasião em que lhe forneceu toda a documentação necessária, inclusive a autorização de transferência (ATPV) devidamente preenchida e com firma reconhecida – Réu que, inobstante, até o ano de 2018 (propositura) não havia procedido à transferência, a ocasionar lançamentos de débitos de IPVA, DPVAT, Taxas de Licenciamento e Multas em nome da autora – Autora que à época da negociação, porém, deixou de comunicar a venda do bem ao DETRAN, em flagrante infringência ao disposto no art. 134, do CTB – Responsabilidade solidária pelos débitos, portanto, evidenciada – Dever de primeiramente quitá-los para depois, se desejar, voltar-se regressivamente contra o réu – Danos morais, entrementes, bem configurados – Conduta ilícita do adquirente, que perdura há quatro anos e que vem causando sérios transtornos à autora/vendedora – Majoração da indenização para R$ 15.000,00 – Viabilidade, mormente ante ao caráter preventivo da penalização.

Apelo da autora e do réu parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001767-70.2018.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
SILVIA MARA NOBRE DE JESUS PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado JOÃO ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.713
Apelação no 1001767-70.2018.8.26.0634
Comarca: Tremembé
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelantes e apelados: Silvia Mara Nobre de Jesus Pontes; João
Roberto Pires de Oliveira
Classificação: Bens móveis - Obrigação de fazer
EMENTA: Bem móvel - Veículo automotor – Compra
e venda - Ação de obrigação de fazer com pleito
cumulado de indenização por danos materiais e morais
– Demanda de vendedora, pessoa natural, em face de
adquirente, comerciante de veículos semi-novos -
Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas
as partes - Parcial reforma do julgado – Cabimento –
Autora que vendeu o automóvel ao réu em janeiro de
2014,
ocasião
em
que
lhe
forneceu
toda
a
documentação necessária, inclusive a autorização de
transferência (ATPV) devidamente preenchida e com
firma reconhecida – Réu que, inobstante, até o ano de
2018
(propositura)
não
havia
procedido
à
transferência, a ocasionar lançamentos de débitos de
IPVA, DPVAT, Taxas de Licenciamento e Multas em
nome da autora – Autora que à época da negociação,
porém, deixou de comunicar a venda do bem ao
DETRAN, em flagrante infringência ao disposto no
art. 134, do CTB – Responsabilidade solidária pelos
débitos,
portanto,
evidenciada
–
Dever
de
primeiramente quitá-los para depois, se desejar, voltar-
se regressivamente contra o réu – Danos morais,
entrementes, bem configurados – Conduta ilícita do
adquirente, que perdura há quatro anos e que vem
causando sérios transtornos à autora/vendedora –
Majoração da indenização para R$ 15.000,00 –
Viabilidade, mormente ante ao caráter preventivo da
penalização.
Apelo da autora e do réu parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recursos de apelação interpostos em
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos materiais e morais, fundada em contrato de compra e
venda de veículo automotor, ajuizada por Silvia Mara Nobre de
Jesus Pontes (vendedora) em face de João Roberto Pires de
Oliveira (comprador), onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes as pretensões deduzidas para condenar
o réu a transferir o automóvel comercializado para o nome de
quem de direito, sob pena de fixação de astreintes, bem como
condená-lo a excluir o nome da autora do rol de maus pagadores,
ainda que para tanto tenha que arcar com as dívidas pendentes,
no prazo de 15 (quinze) dias e, ainda, indenizá-la por dano moral
na quantia de R$ 8.000,00, corrigida monetariamente e acrescida
de juros moratórios legais contados da publicação do julgado,
além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Aduz a autora que o montante indenizatório pelos
prejuízos morais deve ser majorado para não menos que R$
10.000,00, por conta das lesões, transtornos, estresse e
humilhação experimentados com a conduta do réu. Roga,
ademais, pela elevação do percentual adotado para fixação da
verba honorária advocatícia e sustenta, ainda, que a correção
monetária deve incidir desde o arbitramento da indenização, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
juros moratórios legais a partir da data do evento danoso
(Súmula 54, do STJ).
O réu, por sua vez, igualmente defende a parcial
reforma do julgado à argumentação, em síntese, de que não há
razão para que seja condenado a pagar indenização por danos
materiais
ou
morais,
mormente
porque
houve
intensa
participação da autora nos fatos, omissa que foi em informar ao
DETRAN acerca da venda do automóvel a terceiro, assim
contrariando o art. 134, do Código Brasileiro de Trânsito.
Contrarrazões apenas por parte da autora, vieram
os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Os apelos são analisados de maneira conjunta, eis
que guardam similitude quanto às matérias de fato e de direito.
Resta incontroverso e, ademais, documentalmente
demonstrado nos autos, desde a inicial, que a autora era a
legítima proprietária do veículo automotor marca GM-Astra,
placas DER-0514, sendo que em 22.01.2014 o vendeu para o
réu, que é empresário/comerciante de veículos semi-novos,
ocasião em que lhe entregou toda a documentação necessária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
transferência de titularidade, sendo certo que o documento de
transferência de propriedade (ATPV) foi preenchido em nome
do adquirente e assinado, conforme se vê às fls. 29.
Ocorre que até a data da propositura desta ação,
em novembro de 2018, o réu não havia procedido à
regularização da documentação junto ao DETRAN, fato que
gerou o lançamento, em nome da autora, de débitos relativos ao
IPVA, DPVAT, Taxas de Licenciamento e multas, a totalizar o
montante de R$ 9.175,45.
Assim colocada a questão, se é certo que a autora
formalmente transferiu a propriedade do veículo ao réu, então
por
questões
administrativas
deveria
ter
dado
estrito
cumprimento ao comando do art. 134, do Código de Trânsito
Brasileiro, ou seja, de imediato comunicado ao órgão de trânsito
competente acerca da venda do bem efetivada a terceiro, sob
pena de se responsabilizar solidariamente por todas as
penalidades que lhe foram impostas pelo Poder Público.
Confira-se: “Art. 134. No caso de transferência
de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências, até a data da comunicação.”
(grifei)
Considerando que não o fez, já que o documento
de fls. 29 não constitui suficiente prova de recebimento por parte
do órgão de trânsito, o que lhe resta é arcar com o pagamento
daqueles débitos e, se assim o desejar, voltar-se regressivamente
contra o réu.
Contudo, de outro lado, a Portaria DETRAN no
1.606/05, em seu art. 31, prescreve que a inexigibilidade de
prévia averbação pela pessoa jurídica não a desonera do
cumprimento da mesma obrigação prevista no art. 134, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Dessa forma, restando evidenciado que o
réu/adquirente também não procedeu à devida comunicação de
venda do veículo ao DETRAN durante todos esses anos, correta
foi sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, já que causou e ainda vem causando sérios transtornos à
autora.
No que diz respeito, de outro lado, à quantificação
do valor indenizatório a tal título, levando-se em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
grau do prejuízo ocasionado, as condições socioeconômicas das
partes e, principalmente, o caráter preventivo da penalização, é
justo e razoável sua elevação para R$ 15.000,00, a ser corrigido
monetariamente desde a data de publicação da sentença e
acrescido de juros moratórios legais contados da citação, haja
vista que a hipótese constitui ato ilícito derivado de contrato, sem
modificação no critério de distribuição da sucumbência.
Ante o exposto, confiro parcial provimento aos
recursos da autora e do réu, para os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica